Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704861-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: LIBERATO BARBOSA MARQUES VERAS, IRAIDES CANDIDA RESENDE VERAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23348713), com pedido de efeito suspensivo, interposto por LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), em face da decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0716445-19.2019.8.07.0001, recebeu o cumprimento de sentença por entender que os créditos perseguidos são posteriores ao deferimento da recuperação judicial. Confira-se: Há 2 pedidos de cumprimento de sentença nos autos: dos honorários de sucumbência (Id 78777278) e da obrigação principal (Id 78777564). No Id 80281913, as rés informam que estão sob recuperação judicial deferida no dia 12/05/2020. Pedem a suspensão do curso processual até a realização da Assembleia Geral de Credores, conforme deferido pelo juízo universal. Contudo, "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos." (art. 49, § 2o, da Lei 11101/05). Não é o caso dos autos, vez que o crédito foi constituído em 14/10/20 (Id 74540608), portanto após o deferimento da recuperação judicial. Assim, indefiro o pedido das rés. Recebo o pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Altere-se a classe processual, promova-se a retificação e inversão dos polos. Intime-se a parte executada, por meio de publicação no DJe, para que promova o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. Advirta-se a parte executada de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou de nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC. Caso ocorra o depósito em conta judicial, intime-se a parte exequente para dizer se dá quitação à obrigação, advertindo-a de que seu silêncio será interpretado como anuência em relação à satisfação integral do seu crédito. Havendo concordância do credor, e não tendo o registro de penhora no rosto dos autos, expeça-se alvará de levantamento de valores ou ofício para transferência dos valores. Caso não haja notícia de pagamento, intime-se o exequente para atualizar a planilha de cálculos, acrescentando os honorários da fase de cumprimento de sentença e a multa, conforme art. 523, § 1o, do CPC. Em suas razões alega que “Para o STJ, ‘o fato gerador é o evento danoso que dá origem ao crédito, o ato ilícito em si que, ocorrendo antes do requerimento da recuperação judicial, fará com que o crédito seja concursal’. Além disso, o Tema 1.051 firmou a seguinte tese “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Assim, afirma que considerando que o crédito é oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, decorrente de ilícito contratual consistente no atraso na entrega da obra, cujo prazo se findou em 28/08/2014, mostra-se necessária a habilitação e inclusão no plano de recuperação judicial das empresas devedoras, não devendo prevalecer a decisão ora agravada. Por fim, requer a concessão do “EFEITO SUSPENSIVO, a fim de se determinar a imediata suspensão das decisões agravadas, cessando a continuidade do cumprimento de sentença evitando qualquer medida constritiva contra as Agravantes, que se encontram em recuperação judicial. No mérito, requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja cassada a r. Decisão agravada, de modo que seja o crédito perseguido pelos Agravados reconhecido como concursal, haja vista que o fato gerador é preexistente ao pedido de recuperação judicial, de modo que a credor deverá habilitá-lo nos autos do Processo no 0085645-87.2020.8.19.0001, em trâmite na 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro”. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, ambos do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 23348714 e 23348715). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, por entender tratar-se de crédito extraconcursal, não submetido a recuperação judicial deferida em favor da empresa Agravante. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. Cuida-se, na origem, de pedido de cumprimento de sentença apresentado pelos Agravados, alegando serem credores da importância aproximada de R$ 107.832,02 (cento e sete mil, oitocentos e trinta e dois reais e dois centavos), decorrente do título judicial assim exarado (excertos, ID 46971479 do processo de origem): [...] As partes celebraram transação visando ao ressarcimento dos prejuízos causados pelo atraso na entrega da obra, levando-se em conta que o imóvel deveria ser entregue no dia 28 de fevereiro, mas o habite-se só foi obtido em 07/06/2018. Foi estabelecido o valor de R$ 62.906,93 e, no acordo, constou que “com a celebração do presente instrumento cessará o direito de questionar, em juízo ou fora dele, qualquer outro valor ou indenização da LB 10 em decorrência no atraso da obra e da (unidade);” (fls. 19 – PDF). [...] Ao exposto julgo: a) procedente o pedido para condenar as rés a pagarem aos autores a quantia de R$ 62.906,93 (sessenta e dois mil, novecentos e seis reais e noventa e três centavos), a serem corrigidos e com juros de mora a partir da data de pagamento da primeira parcela; b) procedente o pedido para condenar as rés a pagarem ao autor a quantia de R$ 8.896,72 (oito mil, oitocentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos), a serem corrigidos a partir da distribuição da ação e com juros de mora a partir da citação; improcedente o pedido de inversão da cláusula penal. Condeno as rés, ante a mínima sucumbência dos autores, integralmente nas custas e honorários que arbitro em 10% do valor da condenação. A controvérsia gira em torno da natureza do crédito perseguido pelos Agravados em relação ao deferimento da recuperação judicial da empresa Agravante. No caso em apreço, verifica-se que em 12/05/2020 foi deferido o processamento da recuperação judicial da empresa Agravante pelo Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (proc. no 0085645-87.2020.8.19.0001). Resta evidenciado que o crédito em testilha se constituiu em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, fato que afasta a classificação do crédito pertencente ao Agravado como extraconcursal. De acordo com o art. 49 da Lei n. 11.101/2005, “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Embora o trânsito em julgado da sentença tenha ocorrido em 14/10/2020 (ID 745440608), posteriormente ao deferimento do processamento da recuperação judicial, a Lei de Recuperações e Falências, no supramencionado artigo, ao mencionar os créditos “ainda não vencidos”, abarca aqueles ainda não declarados em sentença. Em outras palavras, a submissão do crédito à recuperação judicial deve se dar se o seu fato gerador ocorreu até a data de apresentação do plano. Importante ressaltar que o Acórdão publicado em 17/12/2020, em julgamento realizado pela 2a Seção do STJ, cujo transito em julgado se deu em 23/02/2021, em relação ao tema n. 1.051, analisado pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Ora, no caso em questão, incontroverso que o fato gerador do dever de indenizar, reconhecido na sentença exequenda, é anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa Executada, ora Agravante, pelo que o crédito dos Exequentes, ora Agravados, integra o plano de recuperação e deverá ser buscado junto ao Juízo de Falência. Diferente, entretanto, é o que ocorre com o crédito dos patronos dos exequentes, relativamente à verba honorária sucumbencial fixada na sentença, devidamente apresentada em petição apartada (ID 78777278 do processo de origem). É que o fato gerador da condenação honorária sucumbencial se dá com o trânsito em julgado da condenação, que, no presente caso, é posterior ao pedido de recuperação judicial, devendo ser caracterizado como extraconcursal. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE HIPOTECA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DATA DO FATO GERADOR. DATA DO CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. Nos termos do artigo 49, da Lei no 11.101/2005, estão subordinados aos efeitos da recuperação judicial apenas os créditos existentes na data do pedido respectivo. Se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito constituído nascerá com natureza extraconcursal e a competência para o processamento da sua execução é do juízo comum. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1313587, 07164040520178070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos antevejo, ao menos neste átimo processual, a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, resta evidenciada no prosseguimento dos atos executivos em relação à empresa em processo de recuperação judicial. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, apenas para obstar o prosseguimento da fase executiva em relação ao crédito principal, devendo prosseguir quanto ao crédito em favor dos patronos da parte Exequente, especificamente em relação honorários advocatícios sucumbenciais. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021 17:20:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador